Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DESPESAS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS AO CONSUMO ORDINÁRIO. PONDERAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BASE DE CÁLCULOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA E PROVISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Extrai-se dos documentos até aqui colacionados que a união do casal durou cerca de 23(vinte e três) anos. Consta ainda que a agravante está fora do mercado de trabalho desde o ano de 2010, o que pode dificultar sua reinserção de imediato ou mesmo em curto prazo. Ademais, a situação se mostra ainda mais delicada diante do

peculiar momento vivenciado em decorrência da pandemia do coronavírus.

2. O arbitramento da verba alimentícia resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil). Devem ser considerados ainda os elementos do caso concreto e a observação da apreensão empírica sob as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O agravado demonstra o pagamento de despesas essenciais e indispensáveis ao consumo ordinário tais como a Conta de luz, condomínio e mensalidade escolar de sua filha. Há também dispêndios que não têm como finalidade primordial atender necessidades vitais ou que podem ser reduzidas diante da nova realidade da separação do casal.

4. Reafirma-se a compreensão jurisprudencial no sentido de que dada a voluntariedade de empréstimo consignado, esse dado não pode ser considerado na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos. Ao se excluir as parcelas de empréstimo consignado da base de cálculo, seria o mesmo que permitir que o alimentante, a seu arbítrio, reduza a obrigação alimentar, de natureza preferencial.

5. Numa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, constatando a existência de gastos declarados que podem ser realinhados a partir da nova realidade orçamentária após uma separação judicial, fixou-se alimentos provisórios no patamar de 8% em benefício de sua ex-mulher, percentual inclusive admitido pelo agravado, até o julgamento da ação, originária, ocasião em que o ilustre Juízo a quo detidamente se pronunciará sobre o cabimento e o binômio necessidade-

possibilidade para o arbitramento da verba alimentícia em questão.

6. Recurso parcialmente provido.